Tribunal: TJMT
Processo: 1021643-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXISTÊNCIA, AINDA DA RENITÊNCIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS DA TCCR-TJMT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade, variedade e natureza dos alucinógenos apreendidos que, aliada a renitência delitiva, demonstra a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso, (i) “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso); (ii) “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021643-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.940.452-17 (PACIENTE), SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.940.452-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE SOUZA NUNES - CPF: 074.775.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEZAR DE MELO - CPF: 060.011.761-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE MARTINS DE FARIA - CPF: 047.521.581-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PARENTE OLIVEIRA - CPF: 067.323.221-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IWRY DJALA ALVES - CPF: 717.322.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
.
QUANTIDADE
, VARIEDADE
E NATUREZA DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S. EXISTÊNCIA, AINDA DA RENITÊNCIA DELITIVA.

INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS DA TCCR
-TJMT
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS
CORPUSDENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade
, variedade
e natureza do
s
alucinógeno
s
apreendido
s
que, aliada a renitência delitiva,
demonstra a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso
,

(i)

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso);
(
ii
)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André Luiz Santos de Almeida, em favor de
Sandro Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de maio de 2023, tendo sua prisão sido convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/03) em apuração nos autos da Ação Pen
al n. 1001566-12.2023.8.11.0023. que no momento aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de novembro de 2023, às 15h.

Aduz que a autoridade acoimada
de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que “
não há motivação idônea para mantê-lo preso cautelarmente sob a “
garantia da ordem pública
”. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas com o Paciente não são, sozinhas, fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
”.

Sustenta que passados mais de quatro meses da prisão preventiva do paciente, não mais estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de li
berdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
182539221
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
183737161
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
185811191
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à propalada inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito
, em tese, praticado pelo paciente
, consubstanciada na quantidade
e variedade da
natureza da
s
droga
s
apreendida
s

(
Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2023.114457-A01 -
ID

120177658 e
120177659
da
ApCrim
1001566-12.2023.8.11.0023):

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]

II.3
- Da prisão preventiva

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de

arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais

como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) ao(s) custodiado(s):

a) JACKSON DE SOUZA NUNES, no(s)
art
(s). 121, § 2o, inciso IV e 288 do Código Penal, preveem

respectivamente pena de reclusão de 12 a 30 anos e reclusão de 1 a 3 anos;

b) RODRIGO CEZAR DE MELO, como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s)
art
(s). 121, § 2o,

inciso IV e 288 do Código Penal,
art
(s) 33 da Lei 11.343/06 e
art
(s) 14 da Lei 10.826/03, preveem respectivamente pena de

reclusão de 12 a 30 anos, reclusão de 1 a 3 anos, reclusão de 5 a 15 anos e reclusão de 2 a 4 anos;

c) SANDRO PEREIRA DOS SANTOS, como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s)
art
(s). 33 da

Lei 11.343/06 e
art
(s) 12 da Lei 10.826/03, preveem respectivamente pena de reclusão de 5 a 15 anos e reclusão de 1 a 3 anos;

d) PEDRO HENRIQUE PARENTE OLIVEIRA, como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s)

art
(s). 121, § 2o, inciso IV e 288 do Código Penal, e
art
(s) 12 da Lei 10.826/03, preveem respectivamente pena de reclusão de 12 a

30 anos, reclusão de 1 a 3 anos e reclusão de 1 a 3 anos.

Crime(s) que é(são) punido(s) na forma dolosa como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -

nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de

regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada

quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim

de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal

(periculum
libertatis
).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente

circunstanciados nos termos de exibição e apreensão, termos de entrega, termos de declaração e nas palavras dos policiais que

declararam:

“QUE AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO DO 22o BPM APÓS O HOMICÍDIO OCORRIDO NA NOITE DE SÁBADO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, INICIOU-SE A PROCURA PELOS AUTORES DO CRIME. NA MADRUGADA DE DOMINGO APROXIMADAMENTE 2H30MIN A GUARNIÇÃO POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE O POSSÍVEL PARADEIRO DOS CRIMINOSOS, QUE DE POSSE DE INFORMAÇÃO DE QUE NO BAIRRO JERUSALÉM NA RUA B2 TERIA UMA RESIDÊNCIA A QUAL ESTARIAM OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE UMA PESSOA DO SEXO FEMININO (ALESSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES SILVA), QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM FORTEMENTE ARMADOS E ESTARIAM DE POSSE DE UM VEÍCULO GOL DE COR BRANCA E UMA MOTOCICLETA CG TITAN 160 DE

COR PRETA, VEÍCULOS QUE ESTARIAM SENDO USADOS PARA PRATICA DE HOMICÍDIOS QUE AO DILIGENCIAR ATÉ A REFERIDA CASA A EQUIPE POLICIAL TEVE ACESSO AO MONITORAMENTO EXTERNO DE UMA DAS CASAS PRÓXIMAS, ONDE PODE CONSTATAR POR IMAGENS OS REFERIDOS VEÍCULOS ADENTRANDO NA RESIDENCIA INDICADA NA DENÚNCIA, QUE OS VEÍCULOS FORAM FLAGRADOS SAINDO DA RESIDÊNCIA MOMENTOS ANTES DO ASSASSINATO, QUE AS EQUIPES POLICIAIS MILITARES DO 22o BPM PROSSEGUIRAM COM A MISSÃO DE LOCALIZAR OS SUSPEITOS, QUE NO INÍCIO DA NOITE DE DOMINGO OS REFERIDOS VEÍCULOS FORAM LOCALIZADOS EM UMA RESIDENCIA NO BAIRRO LIBERDADE, MAIS PRECISAMENTE NA RUA GOIAS, QUE FORA CONSTATADO QUE O VEÍCULO ESTAVA DE POSSE DO SUSPEITO MATEUS, QUE DURANTE ENTREVISTA COM

O SUSPEITO O MESMO RELATOU A EQUIPE POLICIAL QUE ESTARIA APENA GUARDANDO OS VEÍCULOS A MANDO DO SUSPEITO YURI DJALA E QUE NÃO TERIA ENVOLVIMENTO COM OS HOMICÍDIOS, QUE CONCOMITANTEMENTE A PM RECEBEU INFORMAÇÕES VIA 190 DO PARADEIRO DOS SUSPEITO PEDRO HENRIQUE, SANDRO, RODRIGO E JACKSON, QUE AMBOS ESTARIAM NO BAIRRO MÃE DE DEUS EM RESIDENCIAS DISTINTAS, QUE O SUSPEITO PEDRO HENRIQUE RESIDENTE NA RUA ARGENTINA NÚMERO 400 ESTARIA DE

POSSE DE UMA PISTOLA UTILIZADA NOS HOMICÍDIOS, QUE DURANTE BUSCA DOMICILIAR FOI LOCALIZADO
EM BAIXO
DO SOFÁ ACONDICIONADO EM UM A MOCHILA, UMA PISTOLA CAL.380 E DOIS CARREGADORES COM SETE MUNIÇÕES, QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO O MESMO AFIRMOU A EQUIPE POLICIAL QUE A MOCHILA

FOI DEIXADA EM SUA RESIDENCIA POR SEUS COMPARSAS E QUE A PISTOLA TERIA SIDO USADA NO HOMICÍDIO DO DIA ANTERIOR, O SUSPEITO MENCIONOU AINDA QUE OS SUSPEITOS RODRIGO (METE BALA), YURI DJALA (C2) E JACKSON (JS) SERIAM OS EXECUTORES DOS ASSASSINATOS OCORRIDOS RECENTEMENTE NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, QUE SIMULTANEAMENTE A EQUIPE POLICIAL DILIGENCIOU ATÉ A RUA IPÊ ONDE ESTARIA O SUSPEITO SANDRO, QUE AO REALIZAR BUSCA DOMICILIAR FORA LOCALIZADO NA LATERAL DO SOFÁ UMA MOCHILA CONTENDO UMA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E UMA PISTOLA CAL.380 COM CINCO MUNIÇÕES, CONCORRENTEMENTE AS EQUIPES POLICIAIS REALIZARAM ABORDAGEM NA RESIDENCIA VIZINHA ONDE FORA ENCONTRADO O SUSPEITO SANDRO, QUE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL FORAM LOCALIZADOS OS SUSPEITOS RODRIGO (METE BALA) E JACKSON (JS), QUE COM OS SUSPEITOS FORAM ENCONTRADO UMA PISTOLA CAL.45 COM SETE MUNIÇÕES, QUE DURANTE ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS OS MESMOS RELATARAM QUE O SUSPEITO JACKSON ERA O CONDUTOR DO VEÍCULO GOL BRANCO E O SUSPEITO RODRIGO (METE BALA) ESTAVA NO CARONA PORTANDO UMA PISTOLA CAL.45 E QUE EM UMA MOTOCICLETA CG TITAN DE COR PRETA ESTARIA O

SUSPEITO YURI DJALA, FORAGIDO, QUE NA OCASIÃO ESTARIA PORTANDO UMA PISTOLA CAL.380, OS SUSPEITOS RELATARAM AINDA QUE O CORPO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO, HOMEM DO SEXO MASCULINO, FORA EXECUTADO DENTRO DO VEÍCULO GOL BRANCO E POSTERIORMENTE DESOVADO NA LOCALIDADE. OS SUSPEITOS RELATARAM AINDA QUE O SUSPEITO YURI DJALA, VULGO C
2,É
LIDERANÇA DA FACÇÃO CRIMINOSA E SE ENCONTRA FORAGIDO NO MUNICÍPIO DE COLÍDER. QUE DIANTE DOS FATOS FORA CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OS SUSPEITOS E MATERIALIDADE ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS LEGAIS.” (sic).

Assim, não há por ora motivos para se suspeitar das declarações dos agentes policiais, inexistindo fator ao revés e

prestando
eles compromisso
como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras

Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante ao periculum
libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão

preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque os

custodiados JACKSON, RODRIGO e PEDRO demonstram desenvoltura, profissionalismo, ousadia e destemor na prática

criminosa por, supostamente, terem planejado ceifar a vida da vítima mediante emboscada em via pública, aparentemente a

mando de facção criminosa porquanto Yuri
Djala
, suspeito foragido, foi indicado como pessoa de liderança na organização e,

ainda, SANDRO ter em seu poder quantidade de drogas que, embora não indicado seu peso no caderno administrativo, é possível

verificar sua dimensão pelos registros fotográficos, a indicar não serem elas desprezíveis (50 unidades de substância análoga à

pasta base, as quais estão em papelotes e 1 tablete e meio de substância análoga à maconha), além de duas balanças de precisão e

uma pistola cal. 380 com cinco munições.

O(s) custodiado(s) atualmente responde e/ou respondeu ao(à):

JACKSON: i) 1000583-13.2023.8.11.0023 Inquérito policial da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto

de Azevedo, por infração em tese ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 306 da Lei n. 9.503/97, aguardando homologação de

acordo de não persecução penal;
ii
) 1000978-05.2023.8.11.0023 Auto de prisão flagrante da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca

de Peixoto de Azevedo, por infração em tese ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 306 e 309 da Lei 9.503/97, concedida a

liberdade provisória mediante pagamento de fiança na data de 25.4.2023.

RODRIGO: i) 1019056-08.2022.8.11.0015 termo circunstanciado da Vara Especializada dos Juizados Especiais da

Comarca de Sinop, por infração ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 28, caput, da lei 11.343/06, aguardando homologação de

transação penal;
ii
) 1013711-61.2022.8.11.0015 ação penal da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, por infração ao(s) delito(s)

tipificado(s)
nos
art
(s). 155, § 4o I, 155, § 1o, 288 e 155, § 4o, IV da Lei 2.848/40, aguardando alegações finais.

SANDRO: i) 1001099-33.2023.8.11.0023 Inquérito policial da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de

Azevedo por infração em tese ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 12 da Lei 10.826/03, aguardando o Ministério Público.

PEDRO: i) 1001549-10.2022.8.11.0023 Termo circunstanciado do Juizado Especial Criminal e Cível da Comarca

de Peixoto de Azevedo, por infração em tese ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 28 da Lei 11.343/06, extinta a punibilidade;
ii
)

1000978-05.2023.8.11.0023 Auto de prisão flagrante da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, por

infração em tese ao(s) delito(s) tipificado(s)
nos
art
(s). 28 da Lei 11.343/06 e 16, § 1°, inciso II da Lei 10.826/03, concedida a

liberdade provisória mediante pagamento de fiança na data de 25.4.2023.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a

impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, como o delito ora investigado.

E extremamente grave o crime de homicídio e tráfico de drogas, quer porque sujeitam o agente a pena superior a

quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser aquele o crime capital do Estatuto

Penal.

Aliás, o delito de homicídio e tráfico de drogas afeta de tal forma
a ordem pública que, além de o primeiro ser hediondo e o segundo assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia. [
...]
.
(ID
182539224)

Com efeito, da
decisão acima reproduzida e dos documentos juntados nesta ação constitucional
e existentes nos autos da
ApOrd
1001566-12.2023.8.11.0023 em primeiro grau de jurisdição
, constata-se que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada
,

por ele
haja vista que
f
oi flagrado dentro

de um cenário de investigação de uma crime de homicídio, na posse de 50 (cinquenta) porções de cocaína [com massa bruta de 521,57g]; 2 (dois) tabletes de maconha
[com massa bruta de 1
.
382,87
g
];
2 (duas) balanças de precisão,
assim como
uma pistola calibre .380,
com um carregador e cinco munições.

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso,
não há como afirmar que a decisão invectivada está des fundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo da paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
por ele
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de
justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01
.
06
.
2021
e publicado no
DJe

de
08
.
06
.
2021)
Destacamos

C
onstata-se
, ainda,
da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, que a autoridade judiciária que o subscreveu destacou ainda que o paciente possui registro de envolvimento anterior com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei 10.826/03, constante no I
nquérito
P
olicial n.
1001099-33.2023.8.11.0023, da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo,
o que revela não só sua periculosidade social como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão provisória também deve ser mantida.

A propósito, em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade
, variedade
e nat
ureza do alucinógeno apreendido, assim como a sua renitência criminosa.

Em virtude disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Sandro Pereira dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023